Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721874-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON GONCALVES DE LIMA PACIENTE: WERGHT RANGEL DA COSTA JANUARIO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WERGHT RANGEL DA COSTA JANUÁRIO, preso preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do CP, c/c art. 14 inc. II, do Código Penal - CP (Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima). O impetrante afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes, exerce atividade lícita como auxiliar de marcenaria e móveis planejados, possuindo residência fixa. Aponta que a decisão que negou o pedido de liberdade provisória está fundamentada em eventos que, sequer, tem a certeza de que aconteceram. Acrescenta que a palavra da vítima está desacompanhada de prova concreta sobre ameaças pretéritas, não podendo a liberdade ser restringida apenas em elementos abstratos. Assevera que o simples clamor público não é suficiente para decretar uma prisão preventiva, não podendo ser confundido com risco para a ordem pública. Requer, assim, a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade e, se for o caso, com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que ele pode responder o processo em liberdade, ainda que esta esteja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto o impetrante não tenha juntado a peça da denúncia, observa-se que o paciente já foi efetivamente denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima). A denúncia já oferecida, somada à prisão em flagrante, depoimento de testemunha ocular (namorada do paciente), de policiais e de uma das vítimas sobrevivente, é elemento robustos que comprova a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Assim, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública (ID 59650559 – p. 72) esclarecendo que: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo, descarregando um revólver em sua direção. Consta também que há dois meses o autuado também teria agredido a vítima com chutes e pedradas, além de ter ido até a sua residência e ameaçado os seus familiares, mostrando uma arma de fogo. Tudo em razão de desentendimentos por um ter se relacionado com a ex-namorada do outro. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Em análise de pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora manteve a prisão sob os seguintes fundamentos (ID 59650559 – p. 94): “A prisão em flagrante do requerente se deu recentemente, tendo seu APF sido devidamente apreciado pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o qual, em decisão fundamentada, converteu o flagrante em prisão preventiva – decisão esta proferida em há poucos dias, em 7/5/2024 nos autos principais. Sobre o ponto, pertinente transcrever, em parte, a decisão impugnada: (...) Verifica-se irretocável tal decisão, a qual se apresenta devidamente fundamentada em fatos extraídos da própria dinâmica delitiva, bem como ancorada em um contexto de supostas ameaças pretéritas já proferidas pelo acusado em desfavor da vítima e seus familiares. Tais circunstâncias delitivas serão melhor esclarecidas ao longo da instrução criminal. No entanto, em Juízo de cognição sumária, própria desse momento processual, o contexto delineado acima se mostra suficiente para justificar a decretação e manutenção da constrição cautelar. Portanto, sem que tenha surgido fato posterior novo, tal como ocorre na espécie, não cabe a este MM. Juízo laborar na condição de instância revisora da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o qual se mostra competente para, no âmbito da 1a Instância, apreciar Autos de Prisão em Flagrante, proferindo decisões conforme estabelecido no artigo 310 do Código de Processo Penal. Por fim, ao ensejo, volto a reforçar a necessidade da prisão cautelar, mormente em face desse suposto quadro de aparente progressão criminosa, haja vista que o acusado, em tese, já teria ameaçado a vítima e seus familiares em ocasião pretérita, conforme relatado pelo próprio ofendido em sede policial. Em ambas as ocasiões – ou seja, tanto na suposta ameaça anterior, quanto na tentativa de homicídio ora apurada –, o autuado teria, em tese, feito uso de arma de fogo, circunstância a indicar que WERGHT RANGEL, aparentemente, possui fácil acesso a armamento de fogo, e, em liberdade, poderá vir a, supostamente, atentar novamente contra a vida do ofendido. Em face desse contexto, a prisão preventiva é medida extremamente necessária para interromper esse aparente quadro de progressão criminosa, o qual teria surgido com (i) suposta ameaça, evoluído para, em tese, uma (ii) tentativa de homicídio, podendo vir a desaguar em (iii) homicídio consumado, caso o requerente seja posto em liberdade. Posto isso, INDEFERO o pleito deduzido e mantenho WERGHT RANGEL DA COSTA JANUÁRIO preso preventivamente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” A perpetração do crime de tentativa de homicídio qualificado, classificado como delito hediondo, praticado em detrimento da vítima e associado a outros eventos pretéritos contra uma das vítimas (ameaça e lesão corporal), suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que os crimes foram praticados em razão de motivo fútil, qual seja, desentendimentos por um ter se relacionado com a ex-namorada do outro. Assim, nota-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos. Inicialmente observa-se que o crime teria sido praticado por motivo fútil decorrente do fato da vítima estar se relacionando com a ex-namorada do paciente. Tal episódio, conforme depoimento da vítima, seguia em escalada criminosa, pois há notícias de ameaças e lesões pretéritas praticadas pelo paciente. Além disso, não foi apenas um disparo. Conforme consta, o paciente descarregou a arma em múltiplas ações o que denota a sua intensa vontade com o resultado criminoso, apontando o risco que representa para a coletividade. Acrescenta-se que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, inclusive com notícia de que também em crime pretérito foi usada para impingir ameaça, demonstrando, em tese, o propósito homicida do paciente. Sobre a palavra da vítima, não há qualquer elemento concreto que denote estar faltando com a verdade, até mesmo porque em harmonia com os depoimentos policiais e da namorada do paciente. Ainda que formalmente o paciente não seja reincidente, os elementos concretos demonstram o risco que representa para a ordem pública, especialmente por atentar contra a vida da vítima em razão de motivo fútil, perigo comum (quando os disparos foram realizados contra duas pessoas) e em razão de circunstância que dificultou a defesa. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Acrescento, ainda, que a simples utilização de expressões como “em tese”, “...conforme relatado pelo próprio ofendido em sede policial...”, “...suposta ameaça anterior...”, “...aparentemente...” não enfraquece a decisão que fixa uma medida cautelar, que denota probabilidade. Ao revés, demonstra o cuidado e zelo do magistrado em não realizar juízo precário sobre elementos antes do devido processo legal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2024 09:38:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator